Tribunal: TJPA
Processo: 0804705-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804705-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MADSON OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA
.
CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE EXAME DE UREIA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CANDIDATO. DÚVIDA EM PROL DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, mantendo a decisão agravada
, nos termos do voto relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação Anulatória nº 0811200-85.2021.8.14.0028 ajuizado por
MADSON OLIVEIRA PEREIRA BARROS,
ora agravado, deferiu o pedido liminar.

Em síntese, narra a inicial, que o autor participou de concurso público realizado pelo Estado do Pará e o Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020, tendo logrado êxito nas primeiras fases, vindo a ser eliminado na fase do exame médico, por não ter apresentado o exame de ureia.

Afirmou que não lhe foi entregue protocolo de entrega de exames e que, devido a isso não possui prova de que entregou todos os exames à Comissão Organizadora do certame, porém afirma que fez o referido exame, tendo a banca agido ilegalmente, seja extraviando o documento ou, por não considerar que o exame entregue.

Assim, requereu a concessão de liminar para retornar ao certame, sobrestando a eficácia do ato eliminatório até decisão definitiva.

O juízo deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a Ré, no prazo de 10 dias, caso considerar que o exame apresentado não possui as especificações exigidas pelo edital, mesmo após a solução do embaraço criado pelas terminologias utilizadas no documento, pelo laboratório, publique novo informe ofertando prazo razoável para o candidato apresente o exame correto e, caso seja considerado apto, siga nas fases subsequentes do certame, isso sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00, limitada a 30 dias.

Diante da da experiência deste juízo em relação ao não ocorrência de acordo em demandas desta natureza, deixo de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Enunciado 35 da ENFAM.

CITE-SE/INTIME-SE a parte Ré, preferencialmente por meio eletrônico (art. 246, § 1º, do CPC) para, querendo, apresentar Contestação (art. 355 do CPC), sob as advertências do art. 344 do CPC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá essa de expediente de comunicação

Marabá/PA, assinada e datada eletronicamente.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a legalidade do ato da administração, ante o princípio da vinculação ao edital, bem como, que a decisão violaria o princípio da isonomia e impessoalidade, pois não teria o agravado entregado o exame de ureia para a Banca avaliadora.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento pelo que passo a apreciá-lo.

Destaco que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão de 1º Grau, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Compulsando os autos, como já explanado na decisão liminar, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando a ausência dos requisitos para concessão da tutela antecipada liminar pelo juízo de primeiro grau. Explico.

No presente caso, a controvérsia reside na eliminação de candidato das demais fases do certame destinado ao Curso de Formação de Praças da PM/PA, em razão da não apresentação apenas do exame de ureia, por suposto erro material do laboratório, que deixou de anexar o exame solicitado pelo candidato.

Pois bem, embora não conste dos autos os documentos de solicitação dos exames pelo candidato perante o laboratório, de forma a comprovar o erro material de terceiro que teria lhe prejudicado, vejo que a Administração Pública recebeu os exames apresentados pelo candidatado, tendo justificado sua eliminação apenas pela ausência do exame de ureia, o que demonstra a boa-fé do autor na realização de todos os exames solicitados.

De outro lado, a Administração Pública não adotou procedimento objetivo de protocolo, para que se possa comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo recibos ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas no certame, de forma que, não se pode afirmar que o exame não foi entregue pelo autor, que acabou por deduzir que houve erro material do laboratório.

Portanto, não comprovou o Agravante que efetuou a conferência dos documentos entregues, de forma a afastar a probabilidade do direito do autor.

Nesse sentido tem decidido esta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-199. SUSIPE. CANDIDATO ELIMINADO. NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. FUNDAMENTO RELEVANTE E PERIGO DE DANO EVIDENCIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Decisão agravada deferiu liminar para suspender os efeitos do ato combatido e determinou que a SUSIPE, reintegrasse o impetrante no concurso C-199, devendo o mesmo prosseguir nas demais fases do certame, assegurando-se inclusive sua participação no curso de formação, desde que não tenha sido eliminado pela cláusula de barreira; 2- A concessão de liminar em Mandado de Segurança vem autorizada pelo inciso III do artigo 7º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009, cujo dispositivo prevê que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
.; 3-
Os autos demonstram que a Administração não comprova que o candidato deixou de entregar a documentação exigida, pois, ao receber os envelopes, não conferiu a documentação; 4- Não há como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato;
5- A probabilidade do direito e o perigo na demora militam em prol do Agravado, pois sua exclusão do certame, nesta fase, poderia comprometer o resultado útil do processo, caso o julgamento do mérito seja a favor do candidato; 6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08033166020198140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020) – Grifo nosso

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP).
CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR SOLICITADA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE
. (5532534, 5532534, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-08-30)

Portanto, a decisão de primeiro grau deve ser mantida para que caso Madson Oliveira Pereira Barros possa apresentar o exame de ureia e caso seja considerado apto, siga nas fases subsequentes do certame, para a admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020.

Ante o exposto, na esteira do parece ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 25/10/2023